Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021423-21.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARILSON MOREIRA RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80647459) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78434455):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DESCONTOS NO HOLERITE E TAMBÉM AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.
Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP.
Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI n. 1021423-21.2020.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 03/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL.S.A., que manteve a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que manteve a decisão de primeiro grau que na Ação de Obrigação de Não Fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos descontos praticados pelo réu ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido do autor, até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, §3o, CPC).
Alega violação ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil; artigos 104, 110, 166, 186, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) não ser possível a limitação para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais de contas correntes; (b) é vedado o enriquecimento sem causa do Recorrido; (c) não é devida a aplicação da multa em razão da interposição do Agravo Interno.
Recurso tempestivo (id. 82277993).
Contrarrazões (id. 83739490).
É o relatório.
Decido.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021. (...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. MULTA. NÃO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES.
I - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela parte Recorrente, aplicou multa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.
II - Ocorre que, no ato da interposição do recurso especial, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à penalidade aplicada.
III - Nessas hipóteses, não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual. Nesse sentido: AgRg no AREsp 628.238/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016; EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016.
IV - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 03/05/2018)”.
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno, aplicou à Recorrente multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC. (id 78434455).
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a Secretaria certificou no id 81098989 que indigitada multa não foi paga.
Convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez não comprovada a regularidade do pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no ato da interposição do recurso, não há falar em oportunidade para posterior regularização de eventual vício no seu recolhimento, por se tratar de pressuposto objetivo (penalidade processual), bem como em razão de ausência de previsão legal.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, ‘quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa’. O § 5o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que "a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’. No caso dos autos, a impetrante não efetuou o depósito das multas aplicadas, previamente à interposição do Recurso Ordinário, motivo pelo qual, em juízo de retratação, o mencionado recurso não foi conhecido, nos termos do § 5o do mencionado art. 1.021 do CPC/2015.
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018).
(...)
VIII. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no RMS 55.209/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020). (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO § 5o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, pois, no ato da interposição do recurso, a parte deixou de recolher os valores correspondentes à multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do vigente Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘não se conhece do recurso especial quando interposto sem o recolhimento da multa inserta no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, imposta pelo Tribunal de origem, vez que tal recolhimento configura-se pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual’ (STJ, AgInt no AREsp 1189709/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.173.359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018; AgInt no AREsp 1.084.253/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2017.
IV. Consoante a firme jurisprudência do STJ, ‘como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas’ (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1185988/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/04/2018; AgInt no AREsp 1149021/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2018.
V. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1382583/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). (g.n)
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o do CPC), nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça